Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728431-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem para que preste as informações, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 15:54:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator